Tribunal: TJBA
Processo: 8003581-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003581-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: WAGNER JOSE MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX MONTEIRO PEREIRA, ITALO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. REGRA DE CÁLCULO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INAPLICABILIDADE PARA FATOS GERADORES ANTERIORES. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou o recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) de aposentadoria por invalidez acidentária decorrente de conversão de auxílio-doença, com a aplicação da regra anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019 (100% do salário de benefício).

II. Questão em discussão

A controvérsia restringe-se a definir a regra de cálculo aplicável à RMI de aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença (conversão sem retorno ao trabalho), nos casos em que a Data de Início da Incapacidade (DII) é anterior à vigência da Reforma da Previdência (EC 103/2019), mas a conversão administrativa ocorreu posteriormente.

III. Razões de decidir

O direito ao benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a sua concessão, em observância ao princípio
tempus regit actum
e à garantia do direito adquirido.

Conforme a farta prova documental, a Data de Início da Incapacidade (DII) remonta aos anos de 2012 e 2017, período nitidamente anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 (13/11/2019).

Constatado que o fato gerador da incapacidade antecede a nova ordem constitucional, impõe-se a aplicação da regra inserta no art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999, e no entendimento consubstanciado na Súmula nº 557 do Superior Tribunal de Justiça. A demora da autarquia em efetivar a conversão administrativa para aposentadoria por incapacidade permanente (ocorrida apenas em 2024) não tem o condão de prejudicar o segurado mediante a aplicação de regra de cálculo superveniente e mais gravosa.

O afastamento das novas regras não configura ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal), pois não há declaração de inconstitucionalidade, mas apenas a solução do conflito de leis no tempo mediante a aplicação da norma vigente ao tempo do fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese aprovada:
"A Renda Mensal Inicial de aposentadoria por incapacidade permanente originada da conversão ininterrupta de auxílio-doença rege-se pela legislação vigente à época do fato gerador (Data de Início da Incapacidade), sendo inaplicável o novo regramento trazido pela Emenda Constitucional nº 103/2019 se a incapacidade definitiva já se encontrava perfectibilizada antes de sua vigência."

Referências:
Constituição Federal, art. 97. Emenda Constitucional nº 103/2019. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Decreto nº 3.048/1999, art. 36, § 7º. STF, Súmula Vinculante nº 10. STJ, Súmula nº 557. STJ, AgInt no REsp n. 1.700.760/SP . TJBA, Apelação nº 8000589-13.2015.8.05.0001 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003581-92.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada WAGNER JOSE MACEDO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.